Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0728214-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REYNALDO VEIGA DA SILVA, REYNILDA VEIGA MONTEIRO, REYNIVALDO VEIGA DA SILVA, ROBERT VEIGA DA SILVA, RAILDO PEDREIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57372611), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. Da trajetória processual, verifica-se que pende de julgamento agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão que negou seguimento ao especial por ela manejado, tendo em vista o decidido no REsp 1.361.800/SP (Tema 685), que fixou a tese no sentido de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Não há, portanto, similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso especial e no agravo interno manejados pelo Banco. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019